Tribunal: STF
Processo: ADI 1106
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇ
ÃO DO
ESTADO DE SERGIPE. ICMS. PARCELA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO
DO REPASSE PELO ESTADO. POSSIBILIDADE.
1.          É vedado ao Estado impor condições para entrega aos
 Municípios
das parcelas que lhes compete na repartição das receitas
tributárias, salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou
ao cumprimento dos limites de aplicação de recursos em serviços de
saúde (CF, artigo 160, parágrafo único, I e II).
2.          Município em débito com o recolhimento de contribuições
previdenciárias  descontadas de seus servidores. Retenção do repasse
da parcela do ICMS até a regularização do débito. Legitimidade da
medida, em consonância com as exceções admitidas pela Constituição
Federal.
3.          Restrição prevista também nos casos de constatação, pelo
Tribunal de Contas do Estado, de graves irregularidades na
administração municipal. Inconstitucionalidade da limitação, por
contrariar a regra geral ditada pela Carta da República, não
estando a hipótese amparada, numerus clausus, pelas situações
excepcionais previstas.
            Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do
 artigo
20 da Constituição do Estado de Sergipe.
            Ação julgada procedente em parte.